Tribunal: CARF
Processo: 19515.000044/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000044/2006-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.719 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA PM DO EST.S.PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de Auto de Infração (fls. 13/44), para cumprimento
da exigência fiscal relativa à Contribuição da CPMF, relativo a fatos geradores ocorridos entre
agosto de 1999 e março de 2002. No Termo de Constatação Fiscal de fl. 12, a Fiscalização relata
que os valores exigidos referem-se à CPMF não recolhida à época dos fatos geradores por força
de medida judicial, posteriormente revogada.
Os débitos foram apurados com base nas informações fornecidas pelas
Instituições Financeiras, junto as quais a Contribuinte mantinha conta corrente, em atendimento
ao disposto no art. 45 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001.
Devidamente cientificada do lançamento em 16/01/2006, a Contribuinte
apresentou Impugnação (fls. 47/68), aduzindo em síntese que: nos termos do art. 150, §4° do
Código Tributário Nacional, à data da lavratura do auto de infração, estaria expirado o direito de
a Fazenda Pública promover a constituição do crédito tributário cujos fatos geradores ocorreram
antes de 16/01/2001; que a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento da CPMF que não
fora paga tempestivamente, nos termos da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, recai
exclusivamente sobre as Instituições Financeiras.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000044/2006-61
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000044/2006-61

A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Campina/SC, nos termos do
Acórdão no 05-22.122, de 09/06/2008 (fls.801/817), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a Impugnação, decidindo que o prazo decadencial da CPMF é de dez
anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ter sido constituído;
informada o Fisco a falta de retenção/recolhimento da contribuição, está correta formalização da
exigência, com os acréscimos legais, contra o sujeito passivo na sua qualidade de responsável
supletivo pela obrigação. Improcedente, contudo, a parcela infirmada por documentação
apresentada pelo contribuinte e, que a aplicação de juros com base na taxa Selic decorre de lei,
não tendo a autoridade administrativa competência para afastá-la.
A DERAT/SÃO PAULO às fls. 838/839, diante da superveniência da Súmula
Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, de 18/08/2008 - que declarou inconstitucional o
parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, de
1991 - retificou de ofício o lançamento, excluindo a cobrança dos fatos geradores referente aos
períodos de apuração 01/08/1999 a 10/01/2001, alcançada pelo instituto da decadência.
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.367/385, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
impugnação:
1.Reconhecida a improcedência do lançamento com relação aos fatos geradores
anteriores a 17/01/01, uma vez que o direito da Fazenda Pública foi atingido pela
decadência prevista no art. 150, § 4° do CTN;
2. Reconhecida ilegitimidade da associação recorrente de compor o pólo passiva da.
presente relação jurídico tributária, uma vez que a MP 2.158 atribui a exclusiva
responsabilidade das instituições financeiras na retenção e recolhimento da CPMF nos
casos envolvendo medida judicial revogada;
3. Reconhecida improcedência do lançamento em relação ao Banco Nossa Caixa, por
violação aos aspectos material e temporal da CPMF, ofensa ao art.144 do CTN e
violação do princípio da ampla defesa;
4.Improcedência da aplicação da Taxa Selic como juros de mora.
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação desta Segunda Turma, que
exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302005.378, de 17/04/2018 (fls. 928/936), na
qual o Colegiado, deu provimento ao Recurso Voluntário, afastando a responsabilidade supletiva
do Contribuinte.
Nessa decisão, o Colegiado adotou o entendimento que uma vez comprovado o
recolhimento parcial, adota-se o prazo previsto no artigo 150, §4o do CTN, cujo termo inicial é a
data do fato gerador e, inexistindo nos autos referência quanto à manifestação contrária da
contribuinte à retenção, requisito estabelecido pelo artigo 45 da Medida Provisória no 2.158, de
2001, resta afastada a responsabilidade supletiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA CPMF
Período de apuração: 04/08/1999 a 27/03/2002
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08. PRAZO DECADENCIAL CTN.
CABIMENTO.
Comprovado o recolhimento parcial, adota-se o prazo previsto no artigo 150, § 4o do
CTN, cujo termo inicial é a data do fato gerador.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000044/2006-61

DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
Inexistindo nos autos referência quanto à manifestação contrária da contribuinte à
retenção, requisito estabelecido pelo artigo 45 da Medida Provisória no 2.158, de 2001,
restando afastada a responsabilidade supletiva.
Cientificada da decisão a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de fls.
938/954, que suscita divergência quanto à responsabilidade supletiva do contribuinte pelo
recolhimento da CPMF.
Afirma que não tendo havido retenção da CPMF por parte das instituições
financeiras, deve o Fisco exigir do contribuinte, devedor principal e responsável supletivo por
dívida própria, a satisfação do crédito tributário. Aduz que os argumentos apresentados pelo
sujeito passivo, que culpa as instituições bancárias pelo não recolhimento da CPMF, eis que não
teria havido ato de oposição contra a retenção após a cassação da decisão judicial, são próprios e
relevantes para definirem, quando muito, a responsabilidade civil do banco (perante o titular da
conta corrente de depósito), mas não para eximir o contribuinte da responsabilidade supletiva
atribuída pelo art. 5o, § 3o da Lei no 9.311, de 1996.
Cientificada do Acórdão n° 3302-005.378, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Contribuinte apresentou as
contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 970/976), asseverando que seja negado provimento ao
Recurso Especial, mantendo-se o acórdão proferido pela Turma a quo por seus próprios
fundamentos.
A Terceira Turma da CSRF proferiu o Acórdão no 9303-010.155, decidindo “por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento
para restabelecer a legitimidade passiva da recorrida, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para análise das demais questões constantes do Recurso Voluntário”, nos termos da
Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 04/08/1999 a 27/03/2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO SUJEITO PASSIVO.
CABIMENTO. ART. 5°, § 3° DA LEI N° 9.311/96.
Na falta de retenção e recolhimento da CPMF pela Instituição Financeira, responde o
contribuinte na qualidade de responsável supletivo pela obrigação tributária, nos termos
do art. 5o, § 3° da Lei n° 9.311, de 1996.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise das demais questões do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000044/2006-61

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/01/2009 (fl.859) e protocolou
Recurso Voluntário em 10/08/2010 (fl.862) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II - Da Análise do processo:
Como relatado, trata-se de auto de infração de exigência de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira (CPMF), que não foram recolhidos tempestivamente por motivo de Medida
Judicial posteriormente revogada. Intimada a se manifestar em relação ao recolhimento da
CMPF, a interessada não se manifestou ensejando assim a lavratura dos autos.
Na decisão recorrida, concluiu-se, considerando os documentos colacionados pela
impugnante não comprovam integralmente suas alegações de defesa, acatou-se a impugnação
apenas na medida em que as retenções puderam ser efetivamente comprovadas. Nesse sentido, o
crédito exigido foi modificado parcialmente.
Ainda, no presente caso, faz-se necessária a delimitação do litígio.
Com relação a prejudicial de decadência parcial do crédito tributário exigido,
apreciando os argumentos de defesa este Colegiado (Acórdão no 3302005.378 de fls. 928/936)
reconheceu a decadência dos fatos ocorridos anteriores a 10/01/2001.
Quanto a alegada ilegitimidade passiva, encontrar-se pacificada pela CSRF
(Acórdão no 9303-010.155 de fls. 981/988), a responsabilidade supletiva do contribuinte pelo
recolhimento da CPMF, atribuída pelo art. 5o, § 3o da Lei no 9.311, de 1996.
Destarte, resta a ser analisada, nesta oportunidade, a seguintes matérias suscitadas
no Recurso Voluntário:
(i) reconhecimento da improcedência do lançamento em relação ao Banco Nossa Caixa,
por violação aos aspectos material e temporal da CPMF, ofensa ao art.144 do CTN e
violação do princípio da ampla defesa;
(ii) improcedência da aplicação da multa de ofício e dos juros de mora; e,
(iii) improcedência da aplicação da Taxa Selic.
III – Da proposta de diligência:
Contrapondo a decisão da DRJ, defende a recorrente, o reconhecimento “a total
improcedência do lançamento em relação ao Banco Nossa Caixa por violação aos aspectos
material e temporal da CPMF, ofensa ao art. 144 do CTN e violação ao princípio da ampla
defesa”.
Sobre o aspecto temporal, aduz, com base no art. 2o da Lei no 9.311/96 que “em
nenhum dos incisos está explicitado como fato gerador da CPMF o lançamento consolidado de
débitos. Ao contrário, cada lançamento de débito constitui um fato gerador da CPMF. Como
não existe um lançamento de débito que, por si só, em 27/03/2002, atinja o montante de R$
34.686.686,67, então o lançamento torna-se ilegal”.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000044/2006-61

Tratando-se do aspecto temporal, com base na Portaria 134/99 e no art. 144 do
CTN, afirma que “a instituição financeira, informou um único valor correspondente aí dezenas
de movimentações financeiras diárias desde 1999. Tal informação não poderia ter sido
aproveitada pela fiscalização, pois, assim agindo, a fiscalização violou o aspecto temporal da
CPMF”.
Em Procedimento Fiscal, consta informação de que o Banco Nossa Caixa S/A, foi
intimado a apresentar os comprovantes de recolhimento da referida Contribuição (CPMF), que
não foram recolhidos tempestivamente por motivo de Medida Judicial posteriormente revogada,
nos períodos compreendidos, respectivamente, entre agosto de 1999 e janeiro de 2002, e março
de 2002.
Na informação prestada ao Fisco, presente na listagem de fl. 08, consolidou todo o
período em que a CPMF não fora retida no período de vigência da medida liminar em uma única
data, 27/03/2002: veja-se que a base de cálculo alcança a cifra de R$ 34.686.687,67”.

A decisão de primeira instância, em face do princípio da verdade material, aceitou
as informações adicionais trazidas pela impugnante em peça de fls. 179/186 e documentação as
fls. 187/423.
Sobre a documentação juntada a destempo pela interessada, a DRJ assim se
manifestou com relação ao Banco Nossa Caixa, vejamos:
(...)
Já com relação ao Banco Nossa Caixa, observa-se que aquela instituição bancária, na
informação prestada ao Fisco, presente na listagem de fl. 08, consolidou todo o período
em que a CPMF não fora retida no período de vigência da medida liminar em uma única
data, 27/03/2002: veja-se que a base de cálculo alcança a cifra de R$ 34.686.687,67.
Daí porque não se poder comparar a CPMF devida durante todo o período, R$
123.332,63, com as retenções de R$ 940,69 e R$ 4.079,31 que corresponderiam,
respectivamente à CPMF devida, respectivamente nos, períodos de 17/01/2001 a
16/01/2002 e 17/01/2002 a 31/03/2002, às quais alude a impugnante.
Assim, pode-se concluir que os itens de 1 a 7 acima transcritos em nada mudam o
panorama da autuação, não afetando os valores originalmente exigidos.
Seguem as argumentações da defesa, à fls. 160/161:
Das três etapas acima mencionadas, foram analisadas com mais detalhes a segunda
(17/01/2001 - 16/01/2002) e a terceira (17/02/2002 a 31/03/2002) etapa, sob a ótica dos
períodos de apuração das CPMF’s e suas bases de cálculo. (..)
Primeiramente, vamos analisar o período do lançamento feito pela fiscalização, que vai
do dia 17/01/2001 a 16/01/2002 (sob efeito da liminar) e após a liminar ter sido cassada,
ou seja, 17/01/2002 a 31/03/2002.
Verificamos que, em ambos os períodos, conforme tabelas anexas ao presente Relatório
Fiscal, existem discrepâncias nos valores das CPMFs apuradas, na comparação entre os
valores lançados pela fiscalização e os valores calculados pela própria instituição
financeira Banespa e pela Nossa Caixa - Nosso Banco. No caso particular do Banco do
Brasil, foram feitos os cálculos de todos os débitos em conta corrente (base de cálculo
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000044/2006-61

da contribuição) sobre os quais incidiu a alíquota, dando origem aos valores a serem
recolhidos das CPMF.
Anexas à presente, seguem também as tabelas comprobatórias desses cálculos. Todas as
discrepâncias ocorrem semanalmente (período de apuração), ocorrem no acumulado
mensal e ainda, ocorrem também no total acumulado em cada etapa, conforme já
definido na abordagem desse trabalho.
A tabela abaixo pode resumir com mais clareza os valores da CPMF envolvidos (R$) e
o excesso de exação (diferença apurada a maior) por parte da fiscalização em seu
lançamento:

Como efeito prático, verifica-se a cobrança indevida (acumulada) do valor da CPMF em
R$ 137.817,19 e, ainda, mais os juros e multa de mora incidentes sobre aquele valor,
sem considerar-se o período decaído.
As origens das discrepâncias encontradas são provenientes da apuração incorreta da
base de cálculo por parte da fiscalização. (..)
As tabelas às quais se refere a autuada estão às fls. 163/172.
(...)
Neste momento, cabe destacar que o auto de infração foi lavrado exclusivamente com
base nas informações prestadas pelas instituições financeiras Banespa e Nossa Caixa.
Ou seja, não foram feitas quaisquer outras diligências no sentido de previamente
intimar o contribuinte, instando-o a contradizer ou confirmar os valores
informados pelas instituições bancárias. Essa contraposição se instaurou somente
com a apresentação dos documentos adicionais já esgotado o prazo de impugnação
- e que aqui se examinam em respeito ao princípio da verdade material -, e é a
partir dessa configuração processual que se demanda o juízo desta esfera
administrativa.
(...)
Por último, cumpre também repetir o que já foi acima mencionado em relação à
instituição Nossa Caixa. O valor informado por essa instituição como devido em
27/03/2002, abrange a totalidade da CPMF que deixou de ser recolhida por força de
medida judicial e não apenas a contribuição devida no período de apuração encerrado
em 27/03/2002, razão pela qual não se pode admitir a alegação da autuada de que a
CPMF devida seria de apenas R$ 253,67, conforme tabela de fl. 161.
Por tudo exposto acima, chamo atenção para o fato de que segundo a DRJ, apesar
dos extratos bancários juntados pela interessada demonstrar que de fato houve retenções de R$
940,69 e R$ 4.079,31, não se pode comparar a CPMF devida, pois a listagem de fl. 08, restou
consolidou todo o período em que a CPMF não fora retida no período de vigência da medida
liminar em uma única data, 27/03/2002 a cifra de R$ 34.686.687,67.
Ainda, restou evidenciado que no procedimento fiscal que “não foram feitas
quaisquer outras diligências no sentido de previamente intimar o contribuinte, instando-o a
contradizer ou confirmar os valores informados pelas instituições bancárias. Essa
contraposição se instaurou somente com a apresentação dos documentos adicionais (...)”.
Pois bem. Considerando que os dados e informações registrados nos documentos
anexado aos autos às fls. 187/423 trazidos pela contribuinte não foram analisados pelo agente
fazendário da origem do processo, não resta dúvida de que, neste caso, a adoção do princípio da
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000044/2006-61

verdade material no processo administrativo fiscal, consiste em uma providência que resulta na
melhor aplicação do Direito e da Justiça e por isso deve sempre ser perseguida.
Com base nessas considerações, devido às particularidades relatadas neste caso
concreto e antes do julgamento do mérito, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), voto pela conversão do julgamento em diligência, devendo os autos retornarem à DRF de
Origem (domicílio tributário da Recorrente), para que:
a) analise os extratos de movimentação bancária emitido pelo Banco Nossa Caixa
juntado aos autos às fls. 187/423, se teria havido autuação indevida da Contribuição, no
período de 11/01/2001 a 31/03/2002 (desconsiderada a análise sobre o período decaído);
b) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório, com
os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e,
c) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação sobre o
teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este Colegiado para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital